Tribunal: TJDFT
Processo: 0700253-12.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700253-12.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO LUIZ ARAUJO DA CRUZ APELADO: CARLOS AUGUSTO RIBEIRO LIMA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por MARCELO LUIZ ARAUJO DA CRUZ, réu da ação de imissão de posse de imóvel ajuizada por CARLOS AUGUSTO RIBEIRO LIMA, cujos pedidos foram julgados procedentes nos termos da sentença recorrida. O recolhimento do preparo foi comprovado (ID 53109734 e 53109735). Contrarrazões apresentadas (ID 53109738). A única advogada representante do apelante nos autos, Caroline Alves de Melo, OAB/DF no 66.797, renunciou ao mandato e demonstrou que o notificou da renúncia por meio de carta com aviso de recebimento (ID 55094584 e 55094586). O apelante foi pessoalmente intimado para regularizar a representação processual (ID 55538939 e 56141415), no entanto manteve-se inerte (ID 56822271). Brevemente relatado. Passo a decidir. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, em razão da irregularidade da representação processual da parte ré apelante. Conforme prevê o artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. A respeito da regularização da representação estabelece o artigo 76 do CPC: “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido.” Na hipótese, consoante relatado, a advogada do apelante renunciou aos poderes de representação a ela outorgados, provando que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que esse nomeie sucessor, conforme previsão do artigo 112 do CPC. Contudo, concedida ao réu apelante a oportunidade para sanar a irregularidade de representação processual, este manteve-se inerte (vide certidão de ID 56822271). De acordo com o dispositivo legal acima destacado, diante da a ausência de correção do vício de incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte em sede recursal, quando a providência couber ao recorrente, impõe ao relator não conhecer do recurso. No mesmo sentido, posiciona-se o Tribunal nos casos em que a parte, apesar de devidamente cientificada, deixa de sanar a irregularidade de representação processual apontada: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. PARTE INTIMADA POR DUAS VEZES. INÉRCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ARTIGOS 76, §2o, I c/c 932, III, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CABIMENTO. 1. Conforme previsões dos artigos 76, §2o, I e 932, III, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte. 2. A parte agravante foi intimada, por duas vezes, a regularizar sua representação processual, mesmo assim permaneceu inerte, o que lastreia o não conhecimento do agravo de instrumento, nos termos dos artigos alhures citados do código processualista civil. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1734103, 07326112720228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no PJe: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO CÍVEL. FALTA DE ATENDIMENTO AO DESPACHO PARA REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. ART. 76, §2o, I, DO CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 76, §2o, I, do Código de Processo Civil aduz que "Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente". 2. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1708023, 07221953120218070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no DJE: 7/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Assim, considerando que o réu apelante não promoveu a regularização de sua representação processual, deixou de preencher pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do recurso, ensejando, por conseguinte, o não conhecimento do apelo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO de apelação do réu com fulcro no artigo 932, III do Código de Processo Civil. Ato contínuo, majoro os honorários advocatícios fixados em seu desfavor em 2%, com fulcro no art. 85, §11, do CPC. Intime-se. Brasília-DF, 14 de março de 2024. ANA CANTARINO Relatora